Tribunal: TJDFT
Processo: 0762037-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e isento de preparo
3. Nas razões recursais, a Defesa alega a atipicidade material da conduta, por ausência de dolo específico (obter vantagem ilícita), argumentando que o ato visou apenas ao convívio social entre os internos (“voo”), configurando infração administrativa, não crime, e que a verdadeira identidade foi prontamente revelada, sem prejuízo à fé pública. Invoca ainda violação ao princípio do ne bis in idem, pois o apelante já foi sancionado administrativamente pelo mesmo fato.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 82518094).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado 1650/2025 - 30a DP (ID 82204671), Ocorrência Policial no 10.143/2025 - 30a DP (ID 82204669), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Em interrogatório, o apelante afirmou que, durante o banho de sol, trocou de cela sem autorização para conversar com um amigo de infância, identificando-se como outro interno chamado Maurício quando foi chamado pelo policial penal, alegando não pretender obter benefício nem realizar biometria, e que revelou seu nome verdadeiro ao perceber que não conseguiria concluir o procedimento. Por sua vez, os depoimentos dos policiais penais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se coerentes entre si e com a fase inquisitorial, no sentido de que, durante a coleta biométrica, o acusado se identificou com outro nome, foi conduzido para o procedimento e somente confessou sua real identidade após inconsistência no sistema, ficando constatado que houve troca de cela sem autorização.
7. Diante da prova produzida, não se sustenta a atipicidade da conduta, pois o apelante ocultou sua identidade para obter vantagem pessoal, consistente em permanecer na mesma cela de um amigo, somente revelando seu nome verdadeiro após ser questionado em razão de inconsistência verificada no procedimento de biometria, estando evidenciado o dolo e suficientemente comprovada a autoria para fins condenatórios.
8. A aplicação de sanção disciplinar não impede a responsabilização penal pelos mesmos fatos, em razão da independência entre as instâncias, inexistindo dupla punição, pois a falta disciplinar é autônoma e diversa da condenação criminal, conforme entendimento das Turmas Recursais do DF.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.